Tribunal: TJES
Processo: 5026149-04.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026149-04.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENNIS DUART OLIVEIRA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIDA.
CARTÃO DE CRÉDITO RECUSADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO DE COMPRA. PROVA DE USO DO CARTÃO E DE OUTRO APLICATIVO BANCÁRIO NO MESMO DIA E SEGUINTES. INSTABILIDADE MOMENTÂNEA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte autora alega falha na prestação de serviço da instituição financeira capaz de gerar o direito à indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e (ii) se há o dever de indenizar pela recusa do cartão de crédito em estabelecimento comercial, devido à instabilidade momentânea do sistema bancário do recorrido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da sentença, qual seja, a legalidade do valor cobrado na fatura da consumidora, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade.

4. A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

5. No caso concreto, o extrato bancário do autor, juntado com a contestação, demonstra a utilização do cartão na função débito, bem como a realização de outras transações bancárias como envio e recebimento de quantia por meio do pix, saque etc., fragilizando a alegação de falha na prestação de serviços pelo recorrido.

6. A recusa do cartão de crédito em razão de instabilidade momentânea do sistema do recorrido, por si só, não é capaz de gerar o dever de indenizar, quando o autor não traz outros elementos caracterizadores de eventual situação vexatória.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O uso reiterado do cartão de crédito e outros aplicativos da instituição bancária, como o pix, afasta a alegação de falha na prestação de serviço bancário. 2. A negativa de conclusão de uma transação bancária com o uso de um cartão de crédito, sem outros elementos, não caracteriza ferimento aos direitos da personalidade do recorrente.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026149-04.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DENNIS DUART OLIVEIRA

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIDA.
CARTÃO DE CRÉDITO RECUSADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO DE COMPRA. PROVA DE USO DO CARTÃO E DE OUTRO APLICATIVO BANCÁRIO NO MESMO DIA E SEGUINTES. INSTABILIDADE MOMENTÂNEA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte autora alega falha na prestação de serviço da instituição financeira capaz de gerar o direito à indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e (ii) se há o dever de indenizar pela recusa do cartão de crédito em estabelecimento comercial, devido à instabilidade momentânea do sistema bancário do recorrido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da sentença, qual seja, a legalidade do valor cobrado na fatura da consumidora, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade.

4. A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

5. No caso concreto, o extrato bancário do autor, juntado com a contestação, demonstra a utilização do cartão na função débito, bem como a realização de outras transações bancárias como envio e recebimento de quantia por meio do pix, saque etc., fragilizando a alegação de falha na prestação de serviços pelo recorrido.

6. A recusa do cartão de crédito em razão de instabilidade momentânea do sistema do recorrido, por si só, não é capaz de gerar o dever de indenizar, quando o autor não traz outros elementos caracterizadores de eventual situação vexatória.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O uso reiterado do cartão de crédito e outros aplicativos da instituição bancária, como o pix, afasta a alegação de falha na prestação de serviço bancário. 2. A negativa de conclusão de uma transação bancária com o uso de um cartão de crédito, sem outros elementos, não caracteriza ferimento aos direitos da personalidade do recorrente.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
DENNIS DUART OLIVEIRA
em desfavor de
NU PAGAMENTOS S.A.
A parte autora narra ser titular de conta corrente junto à requerida e que utiliza prioritariamente os canais eletrônicos para suas transações, dada a natureza digital da instituição.

Assevera que, no dia 17/07/2024, dirigiu-se a uma loja da operadora Claro para resgatar seu chip funcional, mas não logrou êxito em efetuar o pagamento, pois o aplicativo do banco estava fora do ar. Afirma que, apesar de possuir saldo em conta, não conseguia acessar a plataforma nem realizar pagamentos. Menciona, ainda, que saiu do estabelecimento sem o produto e que, posteriormente, enfrentou a mesma dificuldade no restaurante Burger King.

Aduz que o serviço permaneceu indisponível das 10h às 17h e ressalta que esta não é a primeira vez que enfrenta falhas nas transações junto à requerida. Diante do cenário, ajuizou a presente demanda pugnando a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 16195840), que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16195842), insistindo na tese de falha na prestação de serviço em 17/07/2024 e requerendo a reforma do julgado.

Em contrarrazões (ID 16195848), o recorrido suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à parte autora o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo
-o

apenas em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Não existindo outras preliminares ou questões prejudiciais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A relação é consumerista, mas a inversão do ônus da prova não isenta o autor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Embora o autor tenha colacionado vídeos e fotos (ID 16195762) demonstrando a impossibilidade de finalizar as compras no dia 17/07/2024, tais fatos, isoladamente, não geram dano moral. Não houve prova de situação vexatória ou exposição ridícula perante terceiros; as imagens mostram apenas a negativa da transação.

Instabilidades em sistemas bancários são previsíveis e, por si só, não geram dever de indenizar sem a prova de prejuízo extrapatrimonial efetivo. Ademais, o extrato bancário (ID 16195777) demonstra que, na mesma data, houve êxito em outras operações na função débito, o que afasta a tese de bloqueio total ou falha contínua.

Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante:

Nesse sentido, a parte autora alega que não conseguiu acessar sua conta e realizar transações em 17 de julho de 2024. No entanto, não produziu qualquer prova que comprovasse tais dificuldades, limitando-se a apresentar vídeos os quais foram gravados na mesma data, podendo, de fato, o problema ter advindo de instabilidade momentânea do aplicativo, o que, a rigor, não gera o dever de reparar danos morais.

Por outro lado, a parte ré apresentou provas documentais que infirmam a narrativa autoral. O extrato da conta do requerente demonstra a realização de diversas transações de "Compra no débito" na data de 17 de julho de 2024, ou seja, no dia em que houve a alegada falha no aplicativo, bem como nos dias subsequentes, conforme se verifica em id. 49955625.

Além disso, o histórico de interações com o suporte do banco na data de 28 de junho de 2024, quase um mês antes do fato alegado, revela que o autor teve um problema para desbloquear um cartão, o qual foi solucionado, tendo o próprio cliente confirmado a correção do problema (id. 49955610).

Não há nos autos registro de reclamação sobre a impossibilidade de acesso ou de realizar transferências na data específica mencionada na inicial, qual seja, 17 de julho de 2025.

Dessa forma, a prova produzida pelo réu é suficiente para demonstrar que, embora possa ter ocorrido alguma instabilidade pontual no sistema, como admitido pela própria empresa, não houve um bloqueio total ou uma falha contínua que impedisse o autor de movimentar sua conta, como alegado na petição inicial.

Logo, a simples negativa de conclusão de uma transação bancária com o uso de um cartão de crédito, destituída de outros elementos, não possui potencialidade lesiva para ferir os direitos da personalidade do recorrente, caracterizando-se, no máximo, como mero aborrecimento, incapaz de ensejar reparação por danos morais.

Este é o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE TEVE SEU CARTÃO DE CRÉDITO RECUSADO INDEVIDAMENTE AO TENTAR REALIZAR COMPRA VIA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECEDOR NÃO GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE FATOS CAPAZES DE PROVOCAR VIOLAÇÃO À HONRA, IMAGEM E INTIMIDADE DO CONSUMIDOR. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. (...).
2. Tem-se dos autos que o autor, ora apelante, busca ser ressarcido pelos danos morais sofridos em virtude do constrangimento gerado pela recusa do seu cartão de crédito, ao tentar efetuar uma compra via internet. Defende que houve falha na prestação de serviço da parte requerida. 3. Sabe-se que o dano moral indenizável é aquele decorrente de uma conduta ilícita por parte do agente responsável, que venha a causar sentimento negativo em qualquer pessoa de comportamento e senso comuns, como vexame, constrangimento, humilhação, dor, etc. Independe da comprovação de qualquer prejuízo material, pois causa dor e angustia de ordem psicológica ao indivíduo. 4. In casu, verifica-se que o autor, de fato, ao tentar efetuar a compra pela internet, teve a mesma não autorizada, conforme documento de fl. 20, da mesma forma que a fatura estava devidamente paga (fl. 16), e que a própria administração do cartão reconheceu que não havia motivo para a recusa, uma vez que o cartão estava ¿ok¿ (fl. 19). No entanto, a referida falha no sistema da administração do cartão e a simples recusa do cartão na hora da compra, não é o suficiente para ensejar danos morais. Acrescente-se que o autor não recebeu nenhuma cobrança de forma vexatória ou sequer teve seu negativado por débito indevido. 5. Não havendo indicativos de violação aos elementos relativos à personalidade do demandante, deve o fato ser considerado mero dissabor a que estão sujeitas as pessoas na via cotidiana, devendo, portanto, a sentença ser mantida.
6. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJ-CE - Apelação Cível: 0217232-74.2015.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 01/02/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023)

E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECUSA DE PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO - MERO DISSABOR – UTILIZAÇÃO DO MESMO CARTÃO EM OUTRAS COMPRAS NA MESMA DATA E EM DATAS ANTERIORES – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER REPERCUSSÃO NA ESFERA ÍNTIMA DO AUTOR QUE JUSTIFIQUE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO PROVIDO - PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. (TJ-MS 08026878420228120017 Nova Andradina, Relator.: Juiz Wilson Leite Correa, Data de Julgamento: 03/03/2023, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 07/03/2023)

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)